Tribunal: TJMT
Processo: 0001736-83.2014.8.11.0033
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001736-83.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 580.183.369-20 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MARIA SILENE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 801.518.171-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
USO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE 1,35% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 9,44% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (8,07% ao mês), equivalente a 1,35%, não há qualquer abusividade na sua cobrança. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0001736-83.2014.8.11.0033

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos contratantes
Augusto do Nascimento e Maria Silene Souza Nascimento
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Inexistência de Débito c/c Revisional c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

O Juiz sentenciante rechaçou todas as arguições dos Apelantes atinentes à operação bancária de Seguro de Vida em Grupo. Procedeu a análise da taxa dos juros remuneratórios do cheque especial, mantendo-os inalterados. Além disso, rechaçou a tese de abusividade do seguro prestamista. Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformados com parte da sentença, os
mutuários recorreram alegando que o percentual dos juros remuneratórios cobrados em razão do uso do limite do cheque especial, de 9,44% ao mês, está acima da média publicada pelo Bacen.

Alega que a média praticada para o mesmo tipo e época da operação estava limitada em 7,12% ao mês e 10,90% ao ano, o que, no seu modo de ver, significa abuso cometido pelo credor.

Em vista disso, pugnou pela modificação parcial da sentença, a fim de que o Apelado seja condenado a restituir os valores cobrados indevidamente, e em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 127260160.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso concreto, em
31/01/2013
,
Augusto do Nascimento

contratou o Seguro de Vida em Grupo administrado pelo
Banco Bradesco S.A.
, em caráter vitalício, tendo como
capital segurado o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), obrigando-se a pagar o prêmio em parcela única, na importância de R$ 5.875,42 (cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), mediante débito automático, o que gerou a Apólice n.º 4940.

De acordo com o Apelante, foi forçado a contratar o seguro de vida como condição para liberar o crédito de financiamento de um caminhão. Disse, ainda, que acreditava que o seguro vigoraria somente entre janeiro/2013 a janeiro/2014, tendo sido surpreendido com novo débito do valor do prêmio relativo ao mencionado produto bancário em 31/01/2014, no valor atualizado de R$ 6.214,94 (seis mil duzentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos).

Inconformado com o débito lançado em 31/01/2014, o Apelante foi até a agência bancária, tendo sido explicado pelo preposto do Apelado que o seguro aderido é de natureza vitalícia, ou seja, seria renovado anualmente de forma automática, cujo prêmio sofreria a correspondente atualização monetária.

Aduziu que o 2º lançamento do valor do prêmio na sua conta corrente (R$ 6.124,94) acabou consumindo todo o saldo positivo que possuía em conta corrente, além de ter ensejado o uso do limite do cheque especial, fato que teria causado inúmeros transtornos financeiros e psicológicos, especialmente porque teve que pagar juros do cheque especial na ordem de 9,44% ao mês – taxa cobrada em janeiro/2014.

Prosseguiu na narrativa dizendo que, depois de muita insistência, conseguiu rescindir o Contrato de Seguro de Vida em Grupo, de maneira que, em 22/04/2014, foi feito o estorno do valor debitado na conta corrente em 31/01/2014 e sem atualização, ou seja, na quantia de R$ 6.214,94 (seis mil duzentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos). Acrescentou que, apesar da devolução do montante debitado indevidamente, o valor foi insuficiente para cobrir o limite do cheque especial, face à cobrança da taxa mensal de 9,44% ao mês desde janeiro/2014 até abril/2014.

Inconformado com a situação, particularmente sobre a adesão ao Seguro de Vida em Grupo, já que diz ter sido fruto de venda casada para obter a aprovação do financiamento de automóvel, o Apelante e sua esposa ajuizaram a vertente demanda buscando a redução da
taxa dos juros remuneratórios do cheque especial vigente na data dos fatos (janeiro/2014)
, além de serem indenizados por danos morais.

Ao prolatar a sentença, o Juiz da causa rechaçou ambas as pretensões.

No apelo, a única matéria devolvida para o duplo grau de revisão foram
os juros remuneratórios contratados em razão do uso do limite de cheque especial em janeiro/2014, n
o percentual
de 9,44% ao mês, alegando estar acima da média publicada pelo Bacen que, segundo o arrazoado, era de 7,12% ao mês e 10,90% ao ano.

Convém ressaltar que o caso dispensa a produção de prova pericial contábil, pois as matérias são eminentemente de direito e, por isso, são decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

Registro, ainda, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida na parte que interessa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

(...)

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...)
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

(
STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009
– sem destaques no original).

Relativamente à taxa dos juros remuneratórios do cheque especial vigente em 31/04/2014, em consulta ao endereço eletrônico do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100817%2Ftx012040.asp
), data do uso de limite disponível na conta corrente do mutuário, a taxa publicada pelo BACEN foi de
8,07% ao mês e 153,89% ao ano
.

Está claro, pois, que a taxa contratada (9,44% ao mês) está um pouco acima da média publicada pelo BACEN, equivalente a 1,35%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

A
PELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento do c. STJ no julgamento do REsp 1112880/PR, em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicada a taxa média de mercado apenas em casos em que não haja no contrato celebrado entre as partes qualquer estipulação acerca dos juros remuneratórios cobrados.

2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato.

3.
No caso concreto, a taxa de juros pactuada (4,75%) é pouco superior à taxa média de juros (3,11%) e, não obstante os argumentos do Apelante, não se vislumbra nenhuma abusividade, devendo prevalecer a vontade pactuada
.

4. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-DF 07099445920188070009 DF 0709944-59.2018.8.07.0009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2019) (sem destaques no original).

Portanto, não há que falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato, pois, repito, o mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples e sim a taxa composta que, no caso, foi de 9,44% ao mês.

Portanto, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022